Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade. A decisão agravada determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes e afastou a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação de rateio dos honorários periciais entre as partes na fase de liquidação de sentença; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nessa fase do processo, em razão de suposta litigiosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil não impõe ao liquidante o pagamento exclusivo da perícia, sendo legítimo o rateio dos honorários periciais entre as partes, especialmente em se tratando de liquidação de sentença, que constitui fase processual necessária e ordinária.
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite, de forma excepcional, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na liquidação de sentença, desde que demonstrado efetivo caráter litigioso e atuação processual relevante e prolongada do patrono.
4. A mera controvérsia em torno dos cálculos apresentados pelo agravado, mesmo quando ensejadora de perícia contábil, não configura, por si só, litigiosidade apta a justificar a imposição de honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O rateio dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença é legítimo, na ausência de previsão legal que imponha o ônus exclusivo a uma das partes.
2. A fixação de honorários sucumbenciais na liquidação de sentença somente é cabível em caráter excepcional, quando demonstrado inequívoco grau de litigiosidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 1o; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13.12.2021, DJe 16.12.2021; TJDFT, Acórdão 1430239, 0735650-97.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 08.06.2022; TJDFT, Acórdão 1431533, 0709527-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 15.06.2022; TJDFT, Acórdão 1395458, 0730201-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 27.01.2022.